Tribunal: TJDFT
Processo: 0705736-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TITULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. MATÉRIAS IMPUGNADAS. PRECLUSÃO.

1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça emana da própria Constituição Federal (5o, inciso LXXIV, da CF).

2. No caso concreto, os elementos apresentados denotam capacidade financeira suficiente para arcar com as despesas processuais sem comprometimento da subsistência da agravante e de sua família, razão por que se nega o pedido de gratuidade de justiça.

3. As demais matérias trazidas a debate estão preclusas, ante o julgamento, com transito em julgado, dos embargos à execução.

4. Agravo de instrumento não provido.